Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705812-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: ALBERES JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO – ME, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0012297-05.2016.8.07.0003), em que contende com ALBERES JOSE DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, conforme a seguir: “Indefiro o pedido da parte exequente, visto que não há qualquer demonstração de mudança na situação econômica da devedora. Já foram realizadas consultas ao sistema Sisbajud, sem qualquer resultado prático. Ademais, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis que não dependam de intervenção do Poder Judiciário. Atente-se o credor que não lhe é facultado reiterar indefinidamente o pedido de penhora de bens por meio dos sistemas disponibilizados a este Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. 1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o Sisbajud, Renajud e Infojud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções, sendo necessário, no entanto, para a renovação de consulta, verificar, em cada caso, a sua razoabilidade, porquanto, sem que se olvide que o ônus de localização de bens penhoráveis do devedor incumbe, primordialmente, ao credor, não se pode eternizar a repetição das diligências que restaram infrutíferas, onerando demasiadamente o juízo com medidas que não demonstrem efetividade. 2. A consulta ao sistema InfoJud é medida excepcional, porquanto corresponde à quebra de sigilo fiscal, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localização de bens penhoráveis 3. Na hipótese, observa-se que o credor ainda não esgotou as diligências que lhe competem, a exemplo da consulta em Cartórios Imobiliários, como pontuou o i. juízo a quo, o que impede, por ora, o deferimento da pesquisa 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414158, 07024218120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. ARTIGOS 772 E 773 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o juiz pode determinar diligência, visando localização de bens penhoráveis. No entanto, intervenção adstrita ao esgotamento de outras medidas ao alcance do exequente, a necessidade de preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial, especialmente se providência requerida envolve quebra de sigilo de dados, entra em cena após ter o exequente se desincumbido de seus ônus, deveres e obrigações. 2. Hipótese em que não demonstrado o esgotamento de providências ao alcance da agravante. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, restando ainda outros sistemas e diligências a serem requeridas/realizadas pela agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1306173, 07429589020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1183140, 07005485120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E SISTEMA INFOJUD. CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE RENDA E LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PELO CREDOR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DIREITO À PRIVACIDADE. USO DO PODER JUDICIÁRIO COMO COBRADOR. SUPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. ÔNUS PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para que sejam expedidos ofícios à Delegacia da Receita Federal a fim de localização de bens de determinada pessoa, deve a parte interessada comprovar que empreendeu todas as diligências que lhe eram possíveis para tal fim, uma vez que o contribuinte tem direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais. Tal entendimento também é assente nesta Corte de Justiça. 2 - Uma vez que a expedição de ofício à Receita Federal e a pesquisa junto ao sistema INFOJUD consubstanciam medidas extraordinárias de quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações. 3 - A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado. 4 - In casu, o recorrente pleiteou a realização de pesquisa das três últimas Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal a fim de localizar bens de propriedade do devedor, sem que, para tanto, tivesse comprovado o esgotamento dos meios postos ao seu alcance para tal desiderato. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 943508, 20150020284550AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 1/6/2016. Pág.: 176-193) Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 38825455.” A agravante pede a concessão de antecipação de tutela, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica (SISBAJUD) em face do executado/agravado, para que não dissolva ou dificulte a execução. O mérito, pede a reforma da decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir novo bloqueio no sistema SISBAJUD (com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”) e RENAJUD, para localizar bens do devedor para penhora. Afirma que, tendo o lapso temporal de mais de mais de um ano da última tentativa de penhora, é razoável nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor, e satisfazer o credito do exequente, principalmente por meio do SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”, para tentar alcançar a satisfação do credito. Alega que tendo em vista que a penhora anterior foi efetuada há mais de um ano, na data de 29/07/2022, pode haver alteração na conta bancária do executado. Podendo assim, haver indícios da modificação da situação financeira do executado, e sendo observado o princípio da razoabilidade, onde, como já dito, houve bloqueio a mais de 18 meses atrás, é razoável efetuar nova tentativa de bloqueio na conta bancário do executado. Sustenta que o artigo 854 do CPC, não se limitou a informa que esta medida seria efetuada somente uma única vez, podendo ser efetuado penhora por mais de uma vez. Com isto o juiz a quo violou o artigo 854 do CPC, em recusar nova penhora de ativos do devedor, principalmente pelo fato da última tentativa de penhora ter sido há mais de um ano. Sendo que não existe determinação no referido disposto de que à busca por ativos, deverá ser efetuado uma única vez, comprova a violação do artigo 854 do CPC pelo juiz a quo, ao negar o procedimento de penhora requerido pelo exequente, indeferido a busca de ativos, já que no mencionado artigo, inexiste previsão legal para a utilização da medida em apenas uma oportunidade. Porém, o juiz a quo além de ir contra dispositivo de lei, está também indo contra julgados do tribunal, que determina nova penhora sempre que tiver um tempo razoável, não se limitando esta medida, como no julgado. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 55848548). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação monitória, em que a parte agravante pretende receber o valor descrito em cheque para pagamento em 16/7/2015, no entanto, até o presente momento não logrou êxito na satisfação de seu crédito (ID 36112332). Além disso, última diligência junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foi realizada em 27/7/2022 (ID 132500503 e 132500504). SISBAJUD – TEIMOSINHA O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) RENAJUD Do mesmo modo, o RENAJUD constitui ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos. No caso, considerando o decurso do prazo de mais de 1 ano da última pesquisa, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa via RENAJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LARGO LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema RENAJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas. 2.1. Para o deferimento da reiteração da pesquisa deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Demonstrada que a consulta mais recente ao sistema informatizado RENAJUD para localização de bens dos agravados foi realizada há quase cinco anos, evidencia-se a razoabilidade do pleito de nova pesquisa. 4. Recurso conhecido e provido. (0726201-84.2021.8.07.0000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 30/09/2021.) – g.n. “(...) 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) – g.n. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema RENAJUD. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para permitir que seja realizada, em nome da parte agravada, a pesquisa de bens e direitos pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator